Tribunal: TJSP
Processo: 1075350-12.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– Responsabilidade civil do Estado –Condenação criminal e registro indevido de antecedentes criminais – Dano moral in re ipsa – Dever de indenizar – Quantum indenizatório – Observância aos princípios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso de apelação desprovido.